Tribunal: TJMT
Processo: 1032405-20.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032405-20.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Condomínio, Administração, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA MAIRA QUINTEIRO MORAES - CPF: 876.583.301-59 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (RECORRIDO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), EDSON GABRIEL DA SILVA - CPF: 143.690.441-20 (RECORRIDO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1032405-20.2022.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1032405-20.2022.8.11.0002

Recorrente:
Edson Gabriel da Silva.

Recorrida:
Flavia Maira Quinteiro Moraes.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARTAMENTO COM INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DA UNIDADE SUPERIOR - RESPONSABILIDADE DO PROPIETÁRIO – ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O proprietário da unidade de apartamento é responsável pela causa inerente a vazamentos em sua unidade, a gerar prejuízos materiais nas demais unidades ou áreas comuns, sendo causa
propter rem,
ou pela definição da responsabilidade prevista pelo Código Civil

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1032405-20.2022.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1032405-20.2022.8.11.0002

Recorrente:
Edson Gabriel da Silva.

Recorrida:
Flavia Maira Quinteiro Moraes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edson Gabriel da Silva.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem
:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.

215989102
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando
o recorrente ao pagamento de

R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais na modalidade de lucro cessante e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral em favor da parte autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215989104
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 217053183): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1032405-20.2022.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1032405-20.2022.8.11.0002

Recorrente:
Edson Gabriel da Silva

Recorrida:
Flavia Maira Quinteiro Moraes

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais
.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é proprietária de um apartamento no condomínio Residencial Parque Chapada do Horizonte e que vem sofrendo com problemas de infiltração vinda do apartamento superior, de propriedade do recorrente.

A autora recorrida alega que as infiltrações ocorreram no período em que o seu apartamento estava locado para a pessoa de
Jheneffer Fernanda
,
entre

13/12/2021

e

13/06/2022
, sendo o prazo de locação de 6 (seis) meses, prorrogado para mais 6 (seis) meses, onde a locatária e
xarou seu desinteresse expresso em sua prorrogação, em virtude da infiltração decorrente do apartamento do recorrente, de maneira que se evidenciou o valor econômico que a autora deixou de auferir pela prorrogação da locação pelo período de
06 (seis)
meses, no montante estabelecido na sentença (de R$3.400,00 - três mil e quatrocentos reais).

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que restaram incontroversos os fatos narrados pela autora, conforme livro de ocorrência, contrato de aluguel, “
prints
” de conversas pelo aplicativo “
WhatsApp
” e vídeos, documentos constantes dos Id ́s 215998729, 215998736, 215998741, respectivamente.

A parte recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ressalte-se que, ainda que a infiltração tenha sido causada por motivos adversos, caberia ao recorrente demonstrar a total ausência de responsabilidade pelo evento danoso, consoante inteligência do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Assim, configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), surge o dever de indenizar.

O Código Civil, no Artigo 927, preceitua:

“Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INFILTRAÇÃO E VAZAMENTO DE ÁGUA. OBRA EM APARTAMENTO SUPERIOR QUE ATINGIU APARTAMENTO INFERIOR. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. DANO MATERIAL COM RELAÇÃO AOS MOVEIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. DANO EM ÁREA PRIVATIVA E NÃO ÁREA COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A reforma ocorreu em área privativa, pertencente aos proprietários réus. Assim, a infiltração e o vazamento de água ocorreram diante da obra em apartamento superior, e não de área comum, o que ensejaria a legitimidade do Condomínio. Dos autos, não se verifica a comprovação de ato ilícito praticado por parte do Condomínio, não tendo a parte autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, o que afasta a responsabilização e o dever de indenizar. Quanto a pretensão de indenização por dano material, a apelante não comprova o mínimo dos danos sofridos, o que seria prudente na fase de conhecimento, se atendo ao fato de que deveria ser apurado em liquidação de sentença. Contudo, os possíveis danos causados aos moveis poderia ter sido demonstrado nos autos, impossibilitando que se liquide a sentença sem a demonstração da extensão do prejuízo, de acordo com o artigo 944 do Código Civil. Com relação ao dano moral, tem-se dos autos que apesar do infortúnio causado, os apelados tentaram resolver a situação com a reparação e conserto da infiltração e vazamento, o que não caracteriza ofensa a imagem, angustia ou humilhação e ensejar a reparação por dano moral.

(TJ-MT 10366607420178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA/RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VAZAMENTO PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DANOS RECONHECIDOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. - Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade da ação, rejeita-se a tese de inépcia da inicial - O proprietário da unidade de apartamento é responsável pela causa inerente a vazamentos em sua unidade, a gerar prejuízos materiais nas demais unidades ou áreas comuns, sendo causa propter rem ou pela definição da responsabilidade prevista pelo Código Civil - Comprovados pelo bojo probatório dos autos a ocorrência do prejuízo e a responsabilidade do proprietário pela reparação dos danos, cumpre confirmar a sentença que julgou procedente a cobrança levada a efeito.

(TJ-MG - AC: 10000220014849001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)”.

Logo, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente, surge, então, o dever de indenizar.

Assim, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, considerando a indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar o imóvel de sua propriedade, como no caso, tem o condão de gerar o dano moral.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024